Tribunal: TJDFT
Processo: 0703026-55.2021.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703026-55.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE CONSTANTINO BARTOLOME LINARDAKIS APELADO: DERCIA MONTEIRO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos, Cuida-se de apelação interposta por JORGE CONSTATINO BARTOLOMÉ LINARDAKIS contra a sentença proferida na ação de resolução de contrato de locação imóvel comercial ajuizada por DÉRCIA MONTEIRO DE OLIVEIRA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar resolvido o contrato de locação celebrado entre as partes em 25 de junho de 2021, e determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Em sede preliminar, o apelante requer a antecipação da tutela recursal. Entende que a plausibilidade do direito está comprovada pela purgação da mora, conforme determinado pelo juízo, bem como pela operação da decadência com relação à rescisão do contrato de aluguel. Afirma que o perigo da demora fica demonstrado pelo seu iminente despejo, acarretando o encerramento da atividade comercial que fará com que o recorrente perca a sua fonte de renda e de sustento de sua família, as mercadorias, o investimento de infraestrutura realizado no imóvel e a demissão de funcionários. Aduz que a sentença extrapolou os limites pedidos na exordial, sendo um caso típico de decisão extra petita, uma vez que foi deferido pedido além do proposto em juízo na petição inicial. Salienta que o fato de haver purgação da mora e seus respectivos acessórios, bem como o pagamento dos honorários estipulados em 10% (dez por cento), é fator necessário para que não subsista mais motivos para o despejo e a rescisão contratual, uma vez que o contrato de locação passou a viger por prazo indeterminado. Argumenta que houve decadência em relação à rescisão do contrato de aluguel, na forma do art. 56 da Lei 8245/91, pois o fim do pacto ocorreu em 25/06/2021 e a Apelada somente se opôs à sua permanência no imóvel em 10/08/2021. Por fim, requer o direito de permanência, em face da configuração da vigência do novo contrato de aluguel por prazo determinado. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo. O art. 995, parágrafo único, do CPC, preceitua que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando os autos, vislumbro o preenchimento de tais requisitos, notadamente o periculum in mora, pois a ordem de despejo no prazo de 15 dias úteis causará irreparável dano ao locatário, que deixará de exercer a sua empresa, com prejuízos econômicos e sociais aos funcionários e à comunidade local. Além disso, há verossimilhança das suas alegações, uma vez que a ação de despejo se fundou em inadimplemento e houve a purgação da mora no prazo do art. 62, II, da Lei no 8.245/91, conforme se infere do depósito de ID 38859557. Ademais, há evidência de que o contrato de locação foi prorrogado por prazo indeterminado, conforme parágrafo único do art. 56 da Lei de Locação; in verbis: “Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado.” Com efeito, a norma estabelece que a continuidade da ocupação do imóvel locado, sem oposição do locador, enseja a transmutação do contrato por prazo determinado em prazo indeterminado. Esse instituto cria uma legítima expectativa à outra parte e faz surgir um direito que não existia até então, vedando o comportamento contraditório e o prestígio a boa-fé objetiva. A propósito: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. PAGAMENTO. DÉBITOS LOCATÍCIOS. MORA. CAUÇÃO. SURRECTIO. VISTORIA FINAL. NÃO COMPARECIMENTO DO LOCATÁRIO. 1. A figura do surrectio é corolário da boa-fé objetiva que visa a impedir comportamentos contraditórios, fazendo surgir um direito que não existia juridicamente até então. O surgimento desse direito decorre, necessariamente, de um comportamento anterior reiterado. 2. Não compete, ao locatário que abandona o imóvel e deixa de comparecer à sua vistoria, impugnar o laudo de vistoria final, sob a alegação de que aquele foi produzido unilateralmente pelo locador. 3. Apelação desprovida. (Acórdão 1300229, 07023712720198070011, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, considerando que o término da locação estava previsto para 25.06.2021, e que somente em 05.08.2021, e, portanto, após o decurso do trintídio legal, o locador ajuizou a presente ação, há se admitir a sua prorrogação por prazo indeterminado. Nesse sentido: (....) 1. Em que pese inicialmente convencionado prazo determinado, dispõe o artigo 56, parágrafo único, da Lei n.o 8.245/1991, que regula a locação de imóveis urbanos, acerca da prorrogação legal e tácita da locação no caso de o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 dias, sem oposição pelo locador, passando o contrato a vigorar por prazo indeterminado. (Acórdão 1371971, 07159763620208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ultrapassados os contornos necessários, cumpre reforçar que o requisito da probabilidade do direito não se confunde com a certeza de que a demanda cumprirá a rota antevista no juízo prelibatório, mas tão somente que se faz possível a concessão da liminar. Por fim, nesta fase e sem prejuízo da análise do mérito, mostra-se relevante o acolhimento do pedido, em prestígio aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reversibilidade. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator